Tribunal: TJDFT
Processo: 0749783-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ACÓRDÃO 621/2010-TCU. PARCELAS INCORPORADAS A TÍTULO DE QUINTOS OU DÉCIMOS. RECEBIMENTO DESDE A CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA ATÉ A ANÁLISE DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA OBSTADA POR COMANDO JUDICIAL. HONORÁRIOS. TEMA 973/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de ID 49408097 que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravante, rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de ilegitimidade ativa e de incompetência absoluta e acolheu a impugnação apresentada pela UNIÃO FEDERAL para julgar extinto o feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. (i) se é possível o recebimento de parcelas remuneratórias com lastro em comando judicial cuja eficácia foi obstada pela suspensão da segurança, considerando que, antes do trânsito em julgado da decisão de mérito, já havia sido alcançada a baliza temporal estipulada para a cessação; (ii) se, devido ao acolhimento da impugnação, são devidos honorários advocatícios, à luz dos Temas 973 e 1232 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática que, atendendo ao pedido liminar, determinou a retomada dos pagamentos, embora tenha provocado efeitos iniciais, teve a eficácia obstada em sede de Suspensão de Segurança. Disso depreende-se que o não recebimento das rubricas, até o trânsito em julgado do acórdão, se deu por força de decisão judicial emanada da Corte Superior.
4. Não há como perseguir valores referentes a comando cuja eficácia foi diferida para o trânsito em julgado da decisão de mérito se, quando alcançada tal baliza, já havia sido superada a análise das defesas administrativas (apontada como termo final para o recebimento a título precário), com decisão administrativa reconhecendo ser indevido o pagamento.
5. Ausente a identidade entre a questão submetida a exame no caso concreto (cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo) e a situação disciplinada pelo Tema 1232 do STJ, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em prestígio ao decidido no Tema 973/STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 7o, art. 14 e 25 da Lei n. 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: Tema 973, STJ. Tema 1232, STJ. Suspensão de Segurança n. 2.888/DF e do AgRg na Rcl n. 34.882/DF. TJDFT. Acórdão 1960974, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025.